Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706078-86.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO ERONILDES CORREIA RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DESPACHO A despeito do pedido de gratuidade de justiça, o objeto da causa e comprovantes que instruem a petição inicial indicam que o recorrente não faz jus à gratuidade de justiça. Não obstante, comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator